Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-05.2017.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003227-05.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 039.349.631-70 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU ORALMENTE O PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.- DR. ALMIR GUIMARÃES

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE ANUAL – LEI ESTADUAL 10.574/17 QUE ALTEROU A TABELA DE ESCALONAMENTO – ALTERAÇÃO QUE NÃO IMPLICOU EM REDUÇÃO SALARIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – PRECEDENTES DO STF – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO – PEDIDO DE QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STF já se posicionou no sentido de não existir direito adquirido de servidor público a regime jurídico de escalonamento. (
AI 703865 AgR/PR)

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020